Tribunal: TJDFT
Processo: 0701581-52.2019.8.07.0008
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-13
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EXIBIÇÃO CUMULADA COM COBRANÇA DE TAXAS CONDOMINIAIS. EFEITOS DA REVELIA. ADITAMENTO. POSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO

1. Ação de cobrança de taxas condominiais, inicialmente proposta de forma cumulada com exibição de documentos, em que se discute os efeitos da decretação de revelia e regularidade da cobrança.

2. Diante da decretação da revelia da parte ré, a presunção de veracidade prevista no art. 344 do CPC diz respeito aos fatos e não ao direito alegado pela parte autora.

3. Conforme inteligência do art. 329, II, do CPC, o autor poderá até o saneamento do processo, aditar ou alterar o pedido e a causa de pedir, com consentimento do réu, assegurado o contraditório.

4. Deu-se provimento ao apelo.